Tribunal: TJMT
Processo: 1007953-35.2022.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007953-35.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL AUGUSTO ARRUDA - CPF: 060.893.681-21 (APELADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO - CPF: 734.049.771-49 (ASSISTENTE), DALTON RIBAS NERY - CPF: 000.786.321-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – CONSTATADA A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE LOCALIZADO EM PODER DO APELADO – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS QUE REVELAM O NARCOTRÁFICO – CONTRADIÇÕES E INCONSISTÊNCIAS NAS VERSÕES DADAS PELO ACUSADO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE INDICAM O DESIDERATO MERCANTIL DOS NARCÓTICOS – ART. 28, §2.º, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA REFORMADA – APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA.

É inviável a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 se a
materialidade do crime de tráfico de drogas e a autoria do acusado se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que oficiaram na fase investigativa, que, além de suplantar as contraditórias e inconsistentes versões apresentadas pelo réu em seus interrogatórios, encontram-se corroborados pelas peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
.

Apelação ministerial conhecida e provida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

DANIEL AUGUSTO ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º 1007953-35.2022.8.11.0037, na qual a conduta do réu
DANIEL AUGUSTO ARRUDA
restou
desclassificada
do delito de
tráfico de drogas
[art. 33 da Lei n.º 11.343/2006] para o crime de menor potencial ofensivo de
porte ou posse de drogas para consumo pessoal
[art. 28 da Lei n.º 11.343/2006], com a subsequente determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 165420707, o apelante
pretende a
condenação
do apelado, nos exatos termos da denúncia
, alegando que as provas coligidas ao caderno processual são suficientes e aptas para atestar tanto a materialidade do crime de narcotráfico quanto a respectiva autoria que recai sobre o acusado.

Em contrarrazões vistas no ID 165420710, a defesa técnica do recorrido rechaça a pretensão acusatória e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 175160681, opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
órgão de acusação
.

Verte da denúncia que, no dia 27/09/2022, por volta das 17h00min, na Rua Flor de Lis, n.º 20, bairro Pioneiro, na Comarca de Primavera do Leste/MT, o apelado
DANIEL AUGUSTO ARRUDA
, vulgo “
PELEGRINE
”,

sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,

trazia consigo e guardava 7,26g (sete gramas, vinte e seis centigramas) de cocaína, divididos em 14 (quatorze) porções, para venda e entrega ao consumo de terceiros.

Segundo a proposição ministerial, policiais civis obtiveram a informação de que o recorrido possuía contra si um mandado de prisão em aberto e de que ele continuava realizando o narcotráfico, após o que os agentes estatais conseguiram o seu endereço e passaram a monitorar o local, para se certificar de que o suspeito se encontrava em casa e averiguar eventual ocorrência de mercancia ilícita.

Ainda segundo o
Parquet
, durante a vigilância, os policiais notaram movimentação veicular atípica e constataram a presença do réu, que não atendeu ao chamado da guarnição, dando assim ensejo à abordagem e à revista pessoal, durante a qual foram localizadas, no bolso do acusado, 14 (quatorze) porções de cocaína, já embaladas e prontas para a comercialização.

Diante deste fato, o apelado foi
denunciado
como incurso nas penas do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e na
desclassificação
da conduta para o crime de menor potencial ofensivo do

art. 28 da mesma Lei, com a subsequente determinação de remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal, contexto em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 165418898 - Pág. 1/2); do boletim de ocorrência (ID 165418896 - Pág. 2/3); do termo de exibição e apreensão (ID 165418898 - Pág. 7/8); do laudo de exame pericial de constatação de substância entorpecente, atestando que o material apreendido apresentou resultado positivo para a presença de cocaína (ID 165418898 - Pág. 43/47); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, com a devida vênia do entendimento diverso do d. juízo
a quo
, a meu ver, as provas arrecadadas ao feito em ambas as fases processuais são suficientes e aptas a evidenciar que, na data fatídica, o apelado
DANIEL AUGUSTO ARRUDA
praticou efetivo
delito de
narcotráfico
, não havendo que se cogitar mero porte ou posse de drogas para consumo pessoal.

Com efeito, o delegado de Polícia
Honório Gonçalves dos Anjos Neto
, ouvido
em juízo
na condição de testemunha compromissada, declarou que participou das diligências que redundaram na prisão em flagrante do réu, detalhando que a sua equipe obteve informações de que o apelado estaria realizando o narcotráfico e que, em buscas nos sistemas à sua disposição, os policiais constataram que o suspeito possuía contra si um mandado de prisão em aberto.

O testemunhante prosseguiu relatando que, nesse contexto, duas guarnições se dirigiram à residência do réu e efetuaram o monitoramento do domicílio por mais de uma hora, durante a qual os agentes estatais notaram comportamento atípico de veículo no local, assim como perceberam certa movimentação no imóvel, razão pela qual um dos policiais chamou o recorrido, que, no entanto, não respondeu ao chamado.

Sob o crivo do contraditório judicial, a testemunha narrou também que, desta feita, os policiais abordaram o acusado e, por ocasião da busca pessoal, localizaram no seu bolso várias trouxinhas de drogas ilícitas, segundo o declarante, no mínimo 10 (dez) porções de entorpecentes, já embaladas em papelotes plásticos, prontas para a venda.

Ao ser indagada em audiência instrutória a respeito do automóvel visto pela guarnição durante a campana no domicílio do acusado, a testemunha esclareceu que o carro parou em frente à residência e logo saiu, em movimentação típica de compradores e adquirentes de entorpecentes que se dirigem às “bocas de fumo”, situação que, somada à atividade no interior da vivenda e à notícia prévia de que o acusado estaria traficando, assim como ao fato de o réu ter ignorado os chamados da guarnição, constituíram fundadas suspeitas para a realização da abordagem policial.

Na mesma toada, perante a autoridade judiciária, o policial civil
Dalton Ribas Nery
aduziu que participou da prisão em flagrante do acusado, o qual possuía inclusive mandado de prisão aberto em seu desfavor à época, pormenorizando a testemunha que, durante as buscas pelo paradeiro do réu, sua equipe recebeu informação segundo a qual
“ele estava ativo no tráfico de drogas”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 165420696).

Dalton
asseverou que foi realizada observação no endereço do réu, tanto para verificar se ele ali se encontrava quanto para averiguar eventual mercancia ilícita por parte dele, conjuntura em que os agentes de segurança pública visualizaram um veículo
VW Up
, o qual parou em frente à casa, buzinou e, diante da ausência de resposta, logo se evadiu, não sabendo a testemunha esclarecer se o condutor chegou a notar a presença da guarnição.

Posteriormente, ainda de acordo com o investigador, o próprio apelado saiu rapidamente da residência, foi nominalmente chamado pelos policiais, ignorou-os, voltou a entrar na casa e, então, foi abordado e revistado, complementando o depoente

que, durante a revista pessoal, foram localizadas 14 (quatorze) porções de cocaína no bolso do recorrido, o que foi presenciado pela testemunha compromissada.

Em juízo, o declarante acrescentou também que o apelado é conhecido como “
Pelegrini
” na comarca de origem e que ele seria faccionado, possuindo inclusive matrícula junto à organização criminosa.

Oportunamente,
saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem
nos policiais civis que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No mesmo sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Assim, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas em juízo, não há dúvida de que as drogas em questão pertenciam ao apelado e eram destinadas à comercialização e à entrega ao consumo de terceiros, cumprindo frisar que,
quando foi interrogado em juízo, o próprio recorrido admitiu a propriedade sobre os entorpecentes
.

Neste ponto, urge salientar que, embora o réu tenha alegado à autoridade judiciária que as drogas voltavam-se exclusivamente ao seu
consumo pessoal
, a
negativa judicial de traficância
, além de
isolada
nos autos e conflitantes com os depoimentos testemunhais,
diverge ainda das declarações do próprio recorrido na delegacia
, onde ele refutou ser o dono dos narcóticos e
negou que fizesse uso de substâncias ilícitas
(ID 165418898 - Pág. 15/18), incongruência esta que certamente coloca em xeque a credibilidade de suas declarações em juízo.

Em outras palavras, é possível concluir que, ao notar que a versão inicialmente dada à autoridade policial, de que não era o proprietário dos psicotrópicos e tampouco usuário de drogas, não convenceria diante das peculiaridades do flagrante, o acusado passou a assumir que o material ilícito lhe pertencia, sustentando, porém, que eram para o seu consumo pessoal, em uma
malsucedida tentativa de se eximir de responsabilização criminal pelo comércio malsão
.

Friso ainda não ignorar a justificativa dada pelo increpado em audiência instrutória, no sentido de que mentiu na delegacia porque havia apanhado e estava com medo. No entanto,
a assertiva em questão tampouco convence
, na medida em que o laudo de exame de corpo de delito realizado em
27/09/2022
, ou seja, na mesma data do flagrante e do interrogatório extrajudicial, atesta que, ao ser submetido à perícia,
o flagrado não apresentava lesões corporais
(ID 165418898 - Pág. 33/37), sendo de se pontuar que o termo de interrogatório indica que
o réu se fez acompanhar de seu advogado, na unidade policial
(ID 165418898 - Pág. 16).

Se não bastasse, na espécie, as próprias peculiaridades que envolveram a ocorrência ilícita não deixam margem para a dúvida quanto à prática de tráfico de drogas por parte do recorrido.

Como é cediço,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente

– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Na hipótese, embora não tenha sido apreendida expressiva quantidade de drogas [7,26g de cocaína], o laudo de exame de constatação e seus anexos fotográficos, corroborados que estão pela prova oral colhida em juízo, evidenciam
forma de acondicionamento que indica a finalidade de entrega ao consumo de terceiros
, porquanto as substâncias estavam fracionadas em
14 (quatorze) porções
, já embaladas em invólucros plásticos de tamanhos semelhantes.

Além disso, o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação tampouco se apresentam compatíveis com o simples consumo próprio, na medida
o apelado já era alvo de denúncia anônima e notícia pretérita, dando conta de que ele estaria
“ativo no tráfico de drogas”
, sendo que, durante a campana realizada pelos policiais na residência do suspeito,
os agentes estatais chegaram a visualizar movimentação insólita de veículo
, o qual parou em frente ao imóvel, buzinou e, diante da falta de resposta, logo saiu, comportamento que, segundo depoimento judicial de investigador treinado (delegado de Polícia), assemelha-se às
atitudes de usuários que se dirigem a “bocas de fumo” para adquirir entorpecentes
.

Outrossim, não obstante o réu estivesse nas dependências de seu domicílio quando foi abordado
e embora se tratasse de drogas da mesma espécie [cocaína]
, não passa despercebido que,
ao contrário do que comumente se vê nas situações de simples posse de drogas para uso pessoal
, o recorrido

não guardava os entorpecentes em porção única em determinado lugar da casa, mas
trazia consigo, no bolso do short, as 14 (quatorze) trouxinhas de narcóticos
, o
que certamente corrobora a conclusão de que o material possuía como finalidade a difusão para o consumo de pessoas diversas.

Ainda em atenção às diretrizes estipuladas pelo art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, atento às
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
, impõe-se consignar também que o recorrido ostenta
condenação anterior
, com trânsito em julgado no dia 06/10/2020, por
delito da mesma espécie [tráfico de drogas]
, inclusive responde ao PEP n.º 2000057-55.2021.811.0037; sem contar o teor do depoimento judicial da testemunha
Dalton Ribas Nery
, corroborado que está pelo Relatório Investigativo da Polícia Civil (ID 165420694 e ID 165420695), a indicar que o apelado guardaria vínculo com organização criminosa e possuiria inclusive matrícula em facção [
“registro faccional n.º 8.608”
].

Todas essas particularidades, analisadas de maneira sistemática e concatenada, me incutem a certeza de que o apelado
guardava
e
trazia consigo
material proscrito com
desiderato mercantil
.

Em que pese a sentença impugnada se fundamente no fato de os policiais não terem surpreendido o apelado enquanto
praticava efetivos atos de comercialização em si das drogas
ilícitas, importa esclarecer que
o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
traga consigo
ou
guarde

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

É também o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça:

“3. O crime de
tráfico de drogas
é crime de ação múltipla, que
se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33
da Lei n. 11.343/06. Assim sendo,
no caso em apreço, o delito se consumou com a mera conduta do paciente de trazer a droga consigo, sendo prescindível a entrega do entorpecente ao terceiro
.
Habeas corpus não conhecido”
(HC n. 316.729/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 16/5/2016.)

Da mesma forma, o simples fato de
não terem sido localizados petrechos comumente associados ao comércio malsão

na residência do increpado
, in casu,

não elide o narcotráfico
e tampouco implica,
ipso facto
, em ocorrência de mero consumo próprio, pois, como se sabe, o mercancia ilícita se estende por
vasta cadeia de produção, preparo, transporte, venda em atacado e varejo
.

Na hipótese dos autos, claramente amoldada ao denominado
“tráfico-formiguinha”
, isto é, em que o agente traz consigo e guarda para a venda pequena quantidade de drogas, mostra-se
prescindível que ele tenha à sua disposição petrechos como balança de precisão ou papelotes plásticos para embalagem
, tanto é que os narcóticos trazidos e guardados pelo réu para revenda
já se encontravam fracionados em porções uniformes e embalados, prontos para a comercialização
(ID 165418898 - Pág. 44).

Nesse sentido é o entendimento deste e. TJMT:

“Para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes,
não se exige que a quantidade de entorpecente seja elevada
porque as drogas podem ser
‘
distribuídas de modo bastante fragmentado, para alcançar um número maior de vendedores e também de usuários (tráfico formiguinha
):
é a
sistemática do varejo , aplicada ao tráfico ilícito de entorpecentes
.’ (...)”.
(N.U 0017458-57.2015.8.11.0055, Ap. 54845/2016, MARCOS MACHADO, 1.ª CÂMARA CRIMINAL, j. 02/08/2016, DJE 10/08/2016) – Grifei.

Por fim, pontue-se que, ainda que procedente a tese defensiva de que o réu seria usuário de drogas ilícitas, esta Corte de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.
(Enunciado Orientativo n.º 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Com relação às
teses deduzidas pela i. defesa do apelado nas contrarrazões recursais
, consigno que a alegação de
inimputabilidade por dependência química
, com pedido de realização de
exame de dependência toxicológica
, ao que se pode extrair destes autos, não foi objeto de pedido em primeira instância ou de análise por parte do juízo
a quo
, o que inviabiliza a análise direta e imediata por parte deste Tribunal
a quem
, sob pena de
supressão de instância
, assim como implica em
preclusão
da matéria.

Mesmo que assim não fosse, é certo que, a teor da jurisprudência do e. STJ,

a simples alegação de dependência química não justifica, por si só, a realização do exame de dependência toxicológica
, o qual é indispensável apenas nos casos em que houver dúvida quanto à integridade mental do acusado, o que não se verificou
in casu
, já que a simples aferição da mídia audiovisual contendo o interrogatório do réu revela que se trata de
pessoa capaz de compreender o caráter ilícito de suas ações
e que, inclusive,
já foi condenado anteriormente pelo mesmo crime
, com sentença passada em julgado.

A propósito:

“Ademais,
a simples alegação de dependência química não justifica, por si só, a realização do exame de dependência toxicológica, que é indispensável apenas nos casos de restar configurada dúvida quanto à integridade mental do acusado
”. (HC n. 257.230/MG, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 22/4/2014, DJe de 5/5/2014) – Negritei.

No que tange à alegada
invalidade do mandado de prisão
do qual estavam munidos os policiais civis quando adentraram na residência do réu e à consequente
nulidade
por derivação de todas as provas obtidas durante o flagrante por
invasão domiciliar
, destaco que a questão
já foi objeto de análise por parte desta Terceira Câmara Criminal
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1022449-83.2022.8.11.0000, impetrado em prol do ora recorrido e julgado no dia 14/12/2022, ocasião em que este órgão fracionário não constatou ilegalidade patente a ser sanada, com fulcro nos seguintes fundamentos:

“(...)
o mandado de prisão que inicialmente levou os agentes de segurança pública a buscarem o suspeito
, ora paciente, isto é, o Mandado n.º 2000057-55.2021.8.11.0037.01.0001-05,
possuía validade estampada até 05/10/2026
, conforme se depreende do documento anexado no ID 149245686 - Pág. 52, ao passo que, de acordo com a prova pré-constituída,
a baixa da ordem constritiva junto ao BNMP somente veio a ser determinada pelo juízo em 30/09/2022
(ID 149245686 - Pág. 227), ou seja,
após a prisão em flagrante do paciente
, de modo que, aparentemente, até então, o mandado estava em aberto e
os policiais responsáveis pela prisão se limitaram a cumprir seu dever legal
”.
(ID 165420689 - Pág. 9) – Negritei.

Ainda que assim não fosse, os elementos angariados ao caderno processual revelam que, na hipótese,
era desnecessária a existência de mandado judicial para o que os policiais ingressassem na residência do apelado
, conforme já assentado pelo juízo
a quo
quando refutou a preliminar de ilicitude probatória por ocasião do recebimento da denúncia (ID 165420680) e por ocasião da sentença recorrida (ID 165420698).

Deveras, em um controle judicial de legalidade realizado
a posteriori
, nos termos definidos pelo Supremo Tribunal Federal no R.E. 603.616 (Tema 280), vejo que os investigadores ouvidos no curso da instrução criminal,
Honório Gonçalves dos Anjos Neto

e
Dalton Ribas Nery
, expuseram elementos mínimos dando conta de que, no interior do domicílio do recorrido,
ocorria situação de flagrante delito
, justificando-se, pois, a entrada da guarnição, com fulcro no art. 5.º, inc. XI, da CF.

Nos termos colocados pelos agentes estatais em juízo, após receberem notícia de que o recorrido continuava
“ativo no tráfico de drogas”
, os investigadores se deslocaram ao endereço do suspeito, onde realizaram mais de uma hora de campana, sendo que, durante o monitoramento, visualizaram movimentação inusitada de veículo no local, típica de usuários que se dirigem à “boca de fumo” para comprar drogas, após o que chamaram pelo apelado e este ignorou os chamados, o que ensejou a abordagem e a revista pessoal, durante a qual realmente foram localizadas várias porções de cocaína no bolso do réu, já embaladas e prontas para a venda.

Com tais considerações, deve ser reformada a sentença desclassificatória, para o fim de
JULGAR PROCEDENTE
A DENÚNCIA
e
CONDENAR
o apelado
DANIEL AUGUSTO ARRUDA
como incurso nas iras do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
[tráfico de drogas].

Passo, pois, à
dosimetria da pena
,
ex vi
do art. 68 do CP.

Na primeira fase da individualização, considero favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, por isso, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na mínima fração legal [1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato].

Na segunda etapa, deixo de reconhecer a
atenuante
confissão, com arrimo no enunciado de Súmula n.º 630 do STJ, porém, constato a presença da
agravante
da reincidência [Executivo de Pena n.º
2000057-55.2021.811.0037], motivo pelo qual agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto) e estabeleço a sanção provisória em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, a qual se torna final e
definitiva
, à míngua de causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição.

Fixo o regime
fechado
para o início da expiação penal, tendo em vista a
reincidência
do agente, salientando que, à luz do fundamento que embasa do modo prisional mais gravoso, a
detração
do período de prisão preventiva [setembro de 2022 a fevereiro de 2023], nesta fase de conhecimento, seria inócua, porquanto não implicaria no abrandamento no regime inicial [art. 387, §2.º, do CPP].

A substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena encontram óbice no
quantum
de reprimenda imposta e na reincidência do agente,
ex vi
do
art. 44, I e II, e art. 77,
caput
, I, ambos do Código Penal
.

Por fim, considerando que, nestes autos, o apelado está solto desde a prolação da sentença, em fevereiro de 2023, sem notícia de reestabelecimento dos requisitos da prisão preventiva,
concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e,
no mérito
,
DOU-LHE PROVIMENTO
fim de
CONDENAR
o apelado
DANIEL AUGUSTO ARRUDA
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do
crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
[tráfico de drogas], franqueando-lhe o
direito de recorrer em liberdade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023